Tribunal: STF
Processo: ADI 6902
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 328 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ. PROIBIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE USINAS NUCLEARES E DEPÓSITO DE REJEITOS ATÔMICOS NO TERRITÓRIO ESTADUAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INC. XXVI DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.